Tribunal: STF
Processo: Rcl 56338
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ORÇAMENTÁRIAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL MUNICIPAL. ADI Nº 5.468/DF: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Câmara Municipal de Parnaíba/PI, em face de decisão monocrática de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do processo nº 0756581-50.2022.8.18.0000, por meio da qual teria sido inobservado o entendimento fixado por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 5.468/DF.

 2.	A reclamante narra que o ato reclamado, proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça estadual, implicou a suspensão do art. 5º, inc. I, da Lei Orçamentária Anual do Município de Parnaíba/PI, Exercício 2022, Lei nº 3.682, de 2021; e a aplicação do art. 5º, inc. I, da LOA de 2021 – Lei municipal nº 3.590, de 2020, por força do que disposto no art. 11, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, e no art. 81 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 de Parnaíba/PI , até o julgamento final da ação originária ou deliberação posterior (e-doc. 8, p. 13).

 3.	Ressalta que, com a referida decisão reclamada, o teto de abertura de crédito adicional suplementar de 35%, aprovado por emenda legislativa, retornou ao patamar de 65%, anteriormente proposto pelo Poder Executivo.

 4.	Destaca que a citada redução do percentual de abertura de créditos adicionais suplementares obstou as prerrogativas legislativas referentes ao poder de emendar projeto de lei e de controlar as finanças públicas, ignorando o comando desta Suprema Corte na ADI nº 5.468/DF.

 5.	Pugna pela concessão de provimento liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e pela determinação da manutenção do texto aprovado na Emenda nº 001, de 2021, acerca do art. 5º da Lei municipal Orçamentária Anual nº 3.682, de 2021, para limitar em 35% o percentual  para abertura de crédito adicional suplementar.

 6.	No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, com a determinação para o Juízo reclamado observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com estrita observância ao firmado na ADI nº 5.468/DF.

 7.	Requer, ainda, a condenação do beneficiário em honorários advocatícios (art. 85, § 2º, do CPC).

 8.	Em 21/11/2022, deferi o pedido de medida liminar, por entender caracterizados os requisitos que o autorizam, para suspender os efeitos do ato reclamado até julgamento ulterior desta reclamação.

 9.	Em sede de contestação, o beneficiário da decisão reclamada, prefeito municipal de Parnaíba/PI, pleiteia a revogação da liminar e a improcedência do pedido, argumentando, essencialmente, o seguinte (e-doc. 20, p. 3-5):

“A emenda parlamentar no Projeto de Lei nº 3.682/2021 referente ao Orçamento do ano de 2022, reduziu o limite para abertura de créditos suplementares de 65% previsto no projeto de lei apresentado pelo executivo municipal, para apenas 35%, violando a separação dos poderes (art. 20 CE c/c art. 2º da CF) a implicar na mitigação da autonomia administrativa e financeira do ente municipal.
É incontroverso, que a iniciativa do Projeto de Lei Orçamentária Anual é de competência privativa do Poder Executivo, sendo ele o detentor de competência constitucional, administrativa e técnica para elaboração do orçamento, além do que, não é plena a capacidade de emendar o projeto da LOA pelos parlamentares, pois as emendas devem respeitar algumas regras constitucionais. Assim, emendas parlamentares injustificáveis demonstram FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 
Além disso, as Emendas destinadas aos Vereadores do Município de Parnaíba devem demonstrar que as modificações por ele emendadas se faziam imprescindíveis sob o aspecto técnico, jurídico e legal.
O requisito acima, também está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias -2022 do Município de Parnaíba que prevê, que no tocante aos créditos suplementares ‘acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposição de motivos circunstanciais que os justifiquem’, artigo 18 §2º da Lei 6679/2021 -LDO.
Em observância ao projeto de lei originário enviado pelo Executivo e ao aprovado pelo Legislativo, evidencia-se flagrante discrepância no que se refere ao percentual permitido para abertura de crédito suplementar, sem quaisquer critérios, orçamentários, jurídicos ou legais.
O dispositivo em análise alterado pela Emenda, modificou a capacidade do Poder Executivo quanto a flexibilização na execução orçamentária para o exercício de 2022, no que diz respeito às suplementações através de remanejamento de dotações orçamentárias, como também através de abertura de créditos adicionais suplementares, REDUZINDO O ÍNDICE ATUAL DE 65% PARA 35%. 
No teor da Emenda, o Poder Legislativo justifica a redução do índice de créditos suplementares de sessenta e cinco por cento para trinta e cinco por cento, alegando que a concessão de um percentual de remanejamento demasiadamente alto esvazia a função do orçamento como instrumento de transparência, comunicação e gestão estratégica. 
Como pode ser observado, o legislativo utilizou-se de argumentos rasos para modificar o teor da Lei, sem realizar qualquer estudo orçamentário prévio do impacto que esta mudança poderia ocasionar na gestão do Município. 
Para justificar a emenda, deveria o Poder Legislativo ter demonstrado 1) necessidade premente da precitada redução; 2) que o valor proposto pelo Executivo quando do envio do projeto original não era razoável, podendo resultar em danos ao erário. 
Logo, não é o Executivo que tem que provar que as emendas parlamentares prejudicam a vigência e a execução da LOA, pelo contrário, é o Poder Legislativo que deve obrigatoriamente demonstrar que as modificações por ele emendadas se faziam imprescindíveis sob o aspecto técnico, jurídico e legal.
(...) as referidas emendas não acompanharam fundamentos que levaram à alteração do projeto de lei nos respectivos pontos, o que reforça ausência de razoabilidade à sua natureza aleatória, pois desacompanhada de quaisquer critérios, orçamentários, jurídicos ou legais.”

 10.	A autoridade reclamada prestou informações, nas quais descreveu o histórico processual, mencionando que “os autos se encontram na COORDENADORIA JUDICIAL DO PLENO – COOJUPLE – para cumprimento da decisão proferida na Medida Cautelar na Reclamação n.º 56.338/PI” (e-doc. 26, p. 3).

 11.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência desta reclamação, em parecer sob a seguinte ementa (e-doc. 28):

“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL MUNICIPAL. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA FUNÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DE DEFINIR RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOBSERVADO O DECIDIDO NA ADI 5.468/DF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”

É o relatório.

Decido.

 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 14.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado teria deixado de observar o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 5.468/DF. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado paradigma:

“(...) EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE NORMAS ORÇAMENTÁRIAS. ANEXO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA – LEI 13.255/2016). CONTROLE FORMAL E MATERIAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIXADA A PARTIR DO JULGAMENTO DA ADI 4.048/DF. PROCESSO LEGISLATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE POSTULANTE, DIANTE DA HOMOGENEIDADE DE SEUS MEMBROS, A REPRESENTATIVIDADE NACIONAL E A PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE A IMPUGNAÇÃO E OS FINS INSTITUCIONAIS DA ASSOCIAÇÃO REQUERENTE ( ANAMATRA). ALEGAÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA PÉTREA DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CRFB/1988, ART. 2º C/C ART. 60, § 4º). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO PAUTADA EM DOIS FUNDAMENTOS: A) O CASO É DE TÍPICA ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO; E B) ATENDIMENTO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO, COM RESPEITO À INICIATIVA DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, DESEMPENHADA EM CONSONÂNCIA COM A AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CRFB/1988, ART. 99). LEGÍTIMO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO PELO PODER LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DO ABUSO DO PODER DE EMENDA. INOCORRÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE DESPROPORCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DE CENÁRIO DE CRISE ECONÔMICA E FISCAL. CORTES ORÇAMENTÁRIOS EM DIVERSOS PODERES E POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA, NO CASO SUB EXAMINE, DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA PROMOVER, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO, A COORDENAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA COM O PLANO PLURIANUAL (PPA) E AS RESPECTIVAS LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO’S). O RELATÓRIO DA COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO (CMO) DO CONGRESSO NACIONAL NÃO VINCULA, POR SI SÓ, A APRECIAÇÃO DAS CASAS LEGISLATIVAS DO PARLAMENTO FEDERAL. POSTURA DE DEFERÊNCIA JUDICIAL EM RELAÇÃO AO MÉRITO DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR. APELO AO LEGISLADOR QUANTO A EVENTUAL ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES OU ESPECIAIS DURANTE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO (CRFB/1988, ART. 99, § 5º). PEDIDO DE AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE (ADI) CONHECIDO E, NO MÉRITO, JULGADO IMPROCEDENTE. 
1) A separação dos poderes, sob o enfoque da pré-compreensão das funções institucionais e constitucionais proporciona a interpretação de que a atividade de ‘fixar’ – isto é, de ‘deliberar acerca’ e ‘definir’ – o orçamento corresponde a uma das típicas atribuições do Poder Legislativo na seara do Estado Democrático de Direito (CRFB/1988, art. 1º). 
2) O Poder Judiciário, não obstante ostente iniciativa de encaminhamento da proposta orçamentária que lhe é própria, não interdita, do ponto de vista formal, que o controle sobre essa iniciativa constitucionalmente consagrada seja realizado, de modo autônomo, em sede parlamentar. 
3) A separação de poderes, conquanto cláusula pétrea, não sofreu violação nesta ação direta (CRFB/1988, art. 2º c/c art. 60, § 4º). Primeiramente, porque a hipótese normativa impugnada (o ANEXO IV da LOA/2016) constitui-se como típica manifestação do Poder Legislativo a respeito de proposição legislativa submetida à discussão parlamentar. Em segundo lugar, na situação legislativa ora em apreço, as normas procedimentais do devido processo legislativo (procedural due process of law) foram devidamente atendidas – vale dizer: houve observância da iniciativa da proposição legislativa, em estrito respeito formal à autonomia administrativa e financeira da Justiça do Trabalho (CRFB/1988, art. 99). 
4) O ‘controle material’ de espécies legislativas orçamentárias corresponde a uma tendência recentemente intensificada na jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal (STF), consoante se verifica do excerto extraído da ementa do acórdão da ADI 4.048/DF, Rei Min Gilmar Mendes: ‘II – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ORÇAMENTÁRIAS. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Possibilidade de submissão das normas orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade.’
5) O controle orçamentário pelo legislativo funda-se num corpo de normas que é, a um só tempo, ‘estatuto protetivo do cidadão-contribuinte’ e ‘ferramenta do administrador público e de instrumento indispensável ao Estado Democrático Direito para fazer frente a suas necessidades financeiras’. 
6) O relatório da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional, mercê de ostentar confessadamente, motivação ideologicamente enviesada, não vincula, per si, a apreciação pelas Casas Legislativas do Parlamento Federal. 
7) O abuso do poder de emenda, assim como do descumprimento das premissas de proporcionalidade (ou de razoabilidade), não podem ser acolhidos quando suscitados de forma genérica, diante da ausência de impugnação específica e adequada dos requisitos normativos reveladores desses excessos invocados – em quaisquer das tradições teóricas sustentadas (seja a do desvio do poder, seja a da proporcionalidade, ou ainda a da razoabilidade). 
8) O desvio de finalidade tem como referência conceitual a ideia de deturpação do dever-poder atribuído a determinado agente público que, embora atue aparentemente dentro dos limites de sua atribuição institucional, mobiliza a sua atuação à finalidade não imposta, ou não desejada pela ordem jurídica, ou pelo interesse público. 
9) O abuso parlamentar não se configura, sob o ângulo da principiologia dos subprincípios da proporcionalidade (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito), quando imposta a redução do orçamento público destinado a órgãos e programas orçamentários, em decorrência de de crise econômica e fiscal. 
10) O cenário de crise econômica e fiscal é exemplificado por dados ilustrativos, constantes dos autos, no sentido de que: ‘Entre os programas que tiveram as suas dotações reduzidas deste ano para o próximo estão o Minha Casa, Minha Vida (de R$ 14 bilhões para R$ 4,3 bilhões) e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego — Pronatec (de R$ 4 bilhões para R$ 1,6 bilhão). Por outro lado, o Bolsa-Família, que teve sua redução defendida pelo relator, terá R$28,1 bilhões -acréscimo de R$ 1 bilhão em relação a 2015. Os cortes de gastos nos órgãos federais foram feitos em relação à proposta original do Executivo e envolvem principalmente as despesas de custeio. Os gastos com pessoal,por exemplo, passaram de R$ 287,5 bilhões para R$ 277,3 bilhões. Todos os três Poderes, além do Ministério publico, foram afetados. No caso mais extremo, o do Judiciário, os cortes atingiram 20% do custeio. Apenas os Ministérios da Educação e da Saúde terão mais dinheiro disponível, devido à destinação de emendas individuais de deputados e senadores. O fundo partidário também recebeu dotação extra durante a tramitação da LOA,mas será menor em 2016 do que foi em 2015. A meta de superávit de R$ 30,5 bilhões vale para todo o setor público nacional, incluindo estados e municípios. Para a União, a economia para pagamento da dívida deverá ser de R$ 20 bilhões. O projeto original do Orçamento, que o Executivo entregou ao Congresso em agosto, previa um déficit fiscal equivalente aos mesmos R$ 30,5 bilhões.’ 
11) A Jurisdição Constitucional, em face da tessitura aberta de conformação legislativa prevista pelo inciso I do § 3º do art. 166 da CRFB/1988, não detém capacidade institucional automática ou pressuposta e não pode empreender, no âmbito do controle abstrato, a tarefa de coordenação entre o Plano Plurianual (PPA) e as respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO’s) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s). 
12) Consectariamente, diante da ausência de abusividade, deve-se declarar que a função de definir receitas e despesas do aparato estatal é uma das mais tradicionais e relevantes do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder judiciário, no caso, uma postura de deferência institucional em relação ao debate parlamentar, sob pena de indevida e ilegítima tentativa de esvaziamento de típicas funções institucionais do Parlamento. 
13) A Justiça do Trabalho entendida enquanto serviço público estratégico e de típica concreção da soberania e da cidadania (CRFB/1988, art. 1º, caput, incisos I e II) para a materialização do direito fundamental do acesso à Justiça, mercê de se defrontar com severo corte orçamentário, deve merecer a sensibilidade do legislador e a atenção quanto ao disposto no artigo 99, §5º, da CRFB/1988 para que se avalie "a abertura de créditos suplementares ou especiais” durante a execução orçamentária do exercício. 
14) A interpretação pluralista da Constituição implica uma interpretação que legitime a entidade postulante quando presentes a homogeneidade entre seus membros, a representatividade nacional e a pertinência temática, aspectos que se verificam, em conjunto, no caso sub examine, de modo a tornar apta a ANAMATRA a veicular o pleito de fiscalização abstrata de norma que limita o orçamento da justiça laboral. 
15) Pedido de ação direta de inconstitucionalidade conhecido e, no mérito, julgado improcedente.”
(ADI nº 5.468/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/06/2016, p. 02/08/2017; grifos nossos). 

 15.	Com efeito, no processo objetivo tido como paradigma, esta Suprema Corte julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, de autoria da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), na qual se questionavam cortes no orçamento da Justiça do Trabalho, promovidos por meio de emenda parlamentar a projeto de lei orçamentária anual. Na ocasião, fixou a seguinte tese: 


“Salvo em situações graves e excepcionais, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, interferir na função do Poder Legislativo de definir receitas e despesas da administração pública, emendando projetos de leis orçamentárias, quando atendidas as condições previstas no art. 166, § 3º e § 4º, da Constituição Federal.”

 16.	Voltando os olhos para o processo de origem, constata-se que a presente reclamação, assim como o paradigma evocado, tem como temática de fundo os limites ao poder de emenda do Legislativo em projeto de lei orçamentária anual.

 17.	Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ao apreciar ação direta de inconstitucionalidade estadual proposta pelo Prefeito do Município de Parnaíba/PI, deferiu a medida liminar, para suspender o art. 5º, inc. I, da Lei Orçamentária Anual do Município de Parnaíba/PI, Exercício 2022, Lei nº 3.682, de 2021, e determinar a aplicação do art. 5º, inc. I, da LOA de 2021 – Lei municipal nº 3.590, de 2020.

 18.	Nota-se que o Tribunal a quo reconheceu a inexistência de violação ao art. 179, § 3º, da Constituição Estadual, norma de reprodução do art. 166, § 3º, da CRFB, uma vez preenchidos os requisitos constitucionais referentes às emendas parlamentares, quais sejam, a compatibilidade com a LDO e com o PPA, a ausência de aumento de despesa e de disciplina de questão estranha ao orçamento. Nada obstante, o ato reclamado concluiu que:

“(...) a redução promovida pela emenda parlamentar no percentual de autorização de abertura de crédito suplementar, de 65% para 35%, foi drástico e desarrazoado, pondo em risco o próprio funcionamento do Executivo, em violação aos princípios da separação dos poderes (art. 20 da CE; art. 2º da CF) e da proporcionalidade e razoabilidade.” (e-doc. 8, p. 10, grifos nossos).

 19.	Nessa perspectiva, quanto ao argumento utilizado pelo Juízo reclamado de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, destaco que, na oportunidade de julgamento da ADI nº 5.468/DF, o e. Ministro Luiz Fux, Relator do feito, assentou que, “da simples pré-compreensão das funções institucionais e constitucionais que o princípio da separação funcional dos poderes (CRFB/1988, art. 2º) proporciona em nosso Estado democrático de Direito, depreende-se que a atividade de ‘fixar’ – isto é, de ‘deliberar acerca’ e ‘definir’ – o orçamento corresponde a típica atribuição do Poder Legislativo”.

 20.	Afastou-se, na ocasião, a alegação de violação ao princípio da separação dos Poderes, em primeiro lugar, porque a “hipótese normativa impugnada, LOA 2016, constitui-se como típica manifestação do Poder Legislativo a respeito de proposição legislativa submetida à discussão parlamentar” e, em segundo lugar, tendo em vista que “houve observância da iniciativa da proposição legislativa”.

 21.	De igual modo, ao reanalisar os presentes autos, não me parece ter ocorrido desrespeito ao princípio da separação dos Poderes, apto a legitimar a conclusão a que chegou a decisão reclamada, uma vez constatada que a atuação do Poder Legislativo municipal ocorreu nos limites de sua competência constitucional e de acordo com o rito procedimental imposto.

 22.	Lado outro, quanto ao desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos moldes em que consignado na decisão reclamada, observa-se que, no julgamento da ADI nº 5.468/DF, tal violação também foi afastada, apontando-se o caráter genérico da alegação. Ficou, inclusive, consignado na ementa do julgado que:

 “O abuso do poder de emenda, assim como do descumprimento das premissas de proporcionalidade (ou de razoabilidade), não podem ser acolhidos quando suscitados de forma genérica, diante da ausência de impugnação específica e adequada dos requisitos normativos reveladores desses excessos invocados – em quaisquer das tradições teóricas sustentadas (seja a do desvio do poder, seja a da proporcionalidade, ou ainda a da razoabilidade).”
(ADI nº 5.468/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/06/2016, p. 02/08/2017).

 23.	Nesse cenário, não se verifica, na formação da norma jurídica cuja suspensão fora determinada pelo ato reclamado, qualquer evidência de excesso, especialmente no campo de atuação legislativa, passível de macular a gestão pública ou representar violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 24.	Diante da regularidade da norma que é objeto de controle pela origem e da ausência de evidências capazes de comprovar o desvirtuamento de seu processo de formação, patente a violação ao conteúdo da ADI nº 5.468/DF.

 25.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida, observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 5.468/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 10 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator